Tribunal: TCU
Processo: 006.166/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3165/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.166/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Ana Carolina Penha Coimbra (CPF XXX.378.652-XX); Claudio Barbosa Maisonave (CPF XXX.257.510-XX); Daniela de Oliveira Camilo (CPF XXX.962.822-XX); Eliane Oda (CPF XXX.754.669-XX); Erik Heyman Junior (CPF XXX.972.970-XX); Regia Gardenia Barros de Sales (CPF XXX.571.013-XX); Rosangela Reis Oliveira (CPF XXX.423.263-XX); Sandra Mara da Costa Nishiura (CPF XXX.264.499-XX); Simone Santin Patzer (CPF XXX.794.620-XX) e Vanderlei Batista da Rocha (CPF XXX.158.046-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.